Tribunal: TCU
Processo: 037.713/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019 (PP SRP 02/2019, Ata de Registro de Preços 1/2019, processo administrativo no 96/2019-FMS), promovido pelo Fundo Municipal de Saúde de Araguanã, cujo objeto foi o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e de fisioterapia, por 12 meses.

Inteiro teor:
Acórdão 497/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Secretaria Municipal de Saúde de Araguanã/TO, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.713/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Araguanã - TO. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.